Tribunal: STF
Processo: Rcl 57948
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Erivaldo Brasil da Silva alega ter a Juíza de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Regional da Barra da Tijuca inobservado, em decisão liminar proferida no Processo n. 0022854-40.2020.8.19.0209, a decisão proferida por esta Corte no julgamento da Rcl 45.319.



    Narra ter o ato reclamado deferido liminarmente a reintegração de posse questionada, a despeito de ter o paradigma ora invocado restabelecido a vigência da Lei Estadual 9020/2020, que suspendeu reintegrações de posse durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19.



    2. Reputo inadmissível, contudo, a presente reclamação.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de reclamação, quando se invoca como paradigma processo de índole subjetiva, do qual não tenha sido parte a reclamante. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 20.630 AgR, ministro Luiz Fux; Rcl 30.155 AgR, ministro Celso de Mello; Rcl 34.646 AgR, ministra Rosa Weber.



    Assim, considerando que a parte reclamante não figurou como parte na Rcl 45.319, torna-se inviável a utilização de referido julgamento como parâmetro de controle nesta reclamação.



    Lado outro, ainda que superado referido óbice formal, não mereceria acolhimento o pedido da parte reclamante.



    No julgamento da Rcl 45.319, o Ministro Ricardo Lewandowski cassou a decisão reclamada proferida nos autos da Representação de Inconstitucionalidade n. 0079151-15.2020.8.19.0000, à época em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para restabelecer a vigência da Lei Estadual 9.020/2020.



    O ato impugnado nestes autos, por sua vez, encontra-se assim fundamentado:



    Objetiva o réu discutir mais uma vez o que já foi decidido, inclusive em instância superior. Como já decidido o presente caso não se amolda a Lei 9020 de 2020. Ademais a situação já não é mais de pandemia e sim de endemia, não podendo a parte ré permanecer no imóvel sem a devida contraprestação.



    Como se vê, a decisão questionada não declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual 9.020/2020 — única hipótese em que se poderia cogitar contrariedade à determinação exarada pelo Ministro Ricardo Lewandowski na Rcl 45.319. A autoridade judiciária reclamada limitou-se, isso sim, a assentar a inaplicabilidade da lei em comento ao caso concreto em discussão, em virtude da alteração no cenário de pandemia no Estado do Rio de Janeiro.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente